Tribunal: TJDFT
Processo: 0730768-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730768-61.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: LEONARDO TAVARES BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema SISBAJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 2. É cabível a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, quando a forma utilizada pela parte for manifestamente protelatória, assim considerada se constatada a ausência de qualquer fundamento fático ou jurídico a ensejar o recurso interposto na origem (embargos de declaração). 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, asseverando a inaplicabilidade de multa em razão da ausência de intento protelatório dos embargos declaratórios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, uma vez que, “O Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. " (AgInt nos EDcl no REsp 1.950.462/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010